Tribunal: TJPA
Processo: 0001503-02.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001503-02.2017.8.14.0097

APELANTE: ALCINEI DA COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve comprovação suficiente do emprego de arma de fogo para manutenção da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, confirma o uso de arma de fogo durante o crime.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância e pode fundamentar a incidência da referida majorante.

5. A ausência de apreensão da arma não invalida o reconhecimento da majorante, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, o emprego do artefato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O depoimento firme e coerente da vítima é elemento probatório idôneo para comprovar o uso de arma de fogo em crime de roubo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alcinei da Costa Ribeiro apela da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) (ID 27201027).

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a utilização do artefato não restou suficientemente comprovada (ID 27201040).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27201044), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30513011).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante, condenado por roubo circunstanciado, se insurge contra a incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo, argumentando que o emprego do artefato não restou suficientemente comprovado.

Sem embargo, tenho que o pleito defensivo não merece acolhimento, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter a incidência da causa de aumento de pena, tal como se nota do depoimento da vítima prestado em juízo, consoante consta na sentença, transcrita no essencial:

“Segundo depoimento judicial da vítima Givaldo Teixeira de Souza, “(...) eram dois assaltantes e que somente um estava armado; os assaltantes pegaram bebidas, cigarros e o dinheiro do caixa, em seguida foram embora; que já conhecia os acusados da localidade e estavam de rosto limpo; que o depoente informou que os assaltantes foram colocados junto de outros para que o mesmo fizesse o reconhecimento; que após os fatos ainda viu o réu ALCINEI na localidade (...)” [g.n]”. (ID 27201027)

Ante o quadro, prevalece a jurisprudência da “Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS” segundo a qual “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência” da majorante do emprego de arma de fogo “quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.843.257/TO
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.03.2023).

Ademais, quanto à alegada exclusão da majorante, sob a alegação de utilização de simulacro, clarifico que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ,
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023), o que não ocorreu no caso em exame.

Além disso, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (STJ,
AgRg no HC n. 720.951/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.3.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025